Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. OMISSÃO NA SENTENÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
1. Impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito se não houve manifestação a respeito na sentença e constatada a presença dos requisitos legais, pois o crime foi praticado sem violência à pessoa, o réu é primário e possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a pena aplicada é igual a 2 (dois) anos de reclusão.
2. Apelação criminal conhecida e provida.